Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701955-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VANDERSON MARQUES MODESTO AUTORIDADE: OSVALDO TOVANI DECISÃO Consoante se verifica dos autos, insurge-se o peticionante contra a sentença proferida pelo Juízo de origem. Todavia, o presente instrumento não é adequado para o fim almejado, tendo em vista que, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, o recurso cabível é a apelação. Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023 15:52:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator